Tribunal: TCU
Processo: 001.688/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/CAMPINAS/SP - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11395/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas (SP); Considerando que, mediante o Acórdão 10016/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou legal o ato, concedeu-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada para correção da parcela adicional por tempo de serviço (GATS); Considerando o pedido de prorrogação de prazo (60 dias) formulado à peça 13 para cumprimento do Acórdão; e Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 60 dias para cumprimento integral do Acórdão 10016/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do término do prazo anteriormente assinalado. 1. Processo TC- Processo 001.688/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo de Oliveira (XXX.767.581-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas (SP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.